Tribunal: TJSP
Processo: 2246114-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento do sócio - Tutela de urgência – Restrição judicial – Bens arrolados - Alegação de potencial prática de atos tendentes ao esvaziamento patrimonial – Postulado depósito de valores, de declaração de ineficácia de atos de disposição de patrimônio das empresas e de constrição de bens no rosto dos autos do inventário do sócio falecido – Indeferimento -

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Falecimento do sócio - Tutela de urgência – Restrição judicial – Bens arrolados - Alegação de potencial prática de atos tendentes ao esvaziamento patrimonial – Postulado depósito de valores, de declaração de ineficácia de atos de disposição de patrimônio das empresas e de constrição de bens no rosto dos autos do inventário do sócio falecido – Indeferimento - Confirmação - Ausência dos requisitos necessários – Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não configurado – Falta de prova acerca da insolvência potencial ou atual - Determinação de perícia para avaliação de marca – Oposição de embargos de declaração com caráter puramente infringente inapta a inviabilizar a apreciação das questões correspondentes, apesar de sua pendência em primeira instância – os chamados ativos intangíveis, desde que tidos como relevantes, merecem ser objeto de avaliação específica, deixado de lado o valor contábil, estabelecido um valor real, de maneira que a situação patrimonial do sócio diante da sociedade seja perfeitamente retratada – Ressalva atinente à possibilidade de segregar os valores relativos à propriedade industrial do laudo pericial já apresentado - Recurso desprovido, com observação.